Tribunal: TJES
Processo: 5015741-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015741-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REJANE VOMOCA RIBEIRO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA WEITZEL ROSSIGNOLI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PRECEDÊNCIA ENTRE AS OBRIGAÇÕES. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determina a expedição de mandado de intimação da recorrente para desocupação voluntária de apartamento, sob pena de reintegração dos autores na posse do imóvel de forma coercitiva. A recorrente alega que o juízo monocrático condicionou a desocupação com a restituição dos valores, não podendo o imóvel retornar ao exequente sem a devida restituição dos valores pagos pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural para concessão da assistência judiciária gratuita merece acolhimento; (ii) estabelecer se a obrigação da recorrente de desocupar o imóvel está condicionada à obrigação dos recorridos de restituírem os valores pagos, no cumprimento de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do artigo 99 em seus §§2º e 3º do Código de Processo Civil. A concessão do benefício se impõe quando não existem elementos que evidenciem falta de pressupostos. A declaração de imposto de renda acostada demonstra rendimentos anuais tributáveis pouco superiores a trinta e três mil reais.

A hipótese não configura caso de obrigações alternativas, condicionais, a termo ou de entrega de coisa incerta, em nada se aproximando do previsto no artigo 514 do Código de Processo Civil.

O trânsito em julgado alcança dispositivo que impôs obrigações a todos os litigantes – a requerida/reconvinte Rejane Vomoca Ribeiro proceder a desocupação voluntária do imóvel e os requerentes/reconvidos Maria de Fatima Weitzel Rossignoli e Sylvestre Cortes Rossignoli Junior procederem a restituição dos valores pagos – sem qualquer ordem de precedência.

A busca do cumprimento da sentença em seus exatos termos configura direito conferido a ambas as partes. É descabido suscitar, nesta etapa (cumprimento de sentença), debate cuja seara adequada a fase de conhecimento, a teor do artigo 508 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015741-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REJANE VOMOCA RIBEIRO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA WEITZEL ROSSIGNOLI, SYLVESTRE CORTES ROSSIGNOLI JUNIOR

JU
I
Z: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de intimação da recorrente para “desocupação voluntária do apartamento n. 501, do Ed. Residencial Graal, localizado na Rua José Ferreira Ferro, n. 980, Praia do Morro, nesta Comarca de Guarapari/ES, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de reintegração dos autores na posse do imóvel de forma coercitiva
”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “o juízo monocrático condicionou a desocupação com a restituição dos valores. [...] Desta forma, não pode - e não se deve - o imóvel retorne ao Exequente (Vendedor) sem que o mesmo faça a devida restituição dos valores pagos pela Executada (comprador), até porque ficou expressamente condicionada a desocupação com a restituição, não merecendo, destarte, maiores delongas”.

Formulou-se, ainda, pedido de assistência judiciária gratuita, pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie.

Ao contrário, acostou a recorrente junto à petição id nº 16353546 diversos documentos que ilustrariam sua condição financeira, em especial a declaração de imposto de renda mais recente (da qual consta que seus rendimentos anuais tributáveis pouco superam os trinta e três mil reais), pelo que
defiro-lhe a gratuidade de justiça
.

Igual sorte não lhe assiste quanto ao cerne meritório do recurso.

Entendo útil recordar que os títulos executivos trazem em si “norma jurídica concreta formulada para debelar uma crise de cooperação”, “formada por aspectos ‘objetivos’ (vínculo jurídico e objeto da prestação) e ‘subjetivos’ (partes da relação jurídica de obrigação ou dever legal)” (Marcelo Abelha em “Manual de execução civil”, 2015, página 229).

É certo, porém, que “nos casos de ‘obrigações alternativas, obrigações condicionais ou a termo’ e ‘nas obrigações de entrega de coisa incerta’, verifica-se um ‘estado de indeterminação’ que deixa completamente turva a certeza da obrigação contida no título. Esse estado de indeterminação de alguns dos elementos da obrigação ao mesmo tempo ‘impede a imediata execução forçada’, e ‘obriga a adoção de um procedimento liquidatório prévio à atividade executiva’ (idem, página 231).

Não é essa a hipótese dos autos, em nada aproximando-se do previsto no artigo 514 do CPC.

Como destacado por ocasião da análise da tutela provisória recursal requerida, diversamente do alegado, o trânsito em julgado alcançou dispositivo que impôs obrigações a todos os litigantes
sem qualquer ordem de precedência.
Confira-se:

“declarar a rescisão do ‘contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel’ (fls. 08-12 e 48-52), bem como de seu respectivo aditamento (fls. 13 e 53), devendo, para tanto, a requerida/reconvinte Rejane Vomoca Ribeiro proceder a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, e os requerentes/reconvidos Maria de Fatima Weitzel Rossignoli e Sylvestre Cortes Rossignoli Junior procederem a restituição dos valores pagos [
a) o sinal de R$ 90.800,00 (noventa mil e oitocentos reais); b) as 18 (dezoito) parcelas referentes ao período de 16/01/2011 a 16/06/2012, que possuíam valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada; c) 16 (dezesseis) parcelas, referentes aos períodos de 16/09/2012 a 16/10/2013 e 16/04/2014 a 16/07/2014, valor de R$ 816,06 (oitocentos e dezesseis reais e seis centavos) cada
], com o devido abatimento da multa contratual de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), todos a serem devidamente atualizados com incidência de correção monetária, conforme fundamentação supra”.

Buscar o cumprimento da sentença em seus exatos termos é direito conferido não apenas à recorrida, mas, também, à recorrente, já que a ambas foram reconhecidas obrigações, descabendo suscitar nesta etapa debate cuja seara adequada era a fase de conhecimento, a teor do artigo 508 do CPC.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.